Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713612-96.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JUSTINO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: LUCIA MARIA DUARTE, BRUNO DUARTE RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. A declaração de vontade deve ser manifestada de forma idônea e livre, sob pena do negócio jurídico ser anulável. 2. O dolo é um vício de consentimento que ocorre quando alguém age de forma maliciosa para levar outra pessoa a erro. O dolo pode ser praticado por uma das partes envolvidas no negócio ou por um terceiro. 3. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373 I do Código de Processo Civil, tanto com relação ao que ficou acordado verbalmente entre as partes sobre a divisão do lote, quanto ao alegado dolo. 4. O autor é pessoa maior de idade, absolutamente capaz e o direito transacionado tem caráter disponível; há validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 145, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, buscando a anulação da cessão de direitos celebrada entre as partes, ao argumento de que o negócio jurídico foi viciado de dolo. Afirma que as “alegações do recorrente deduzidas na peça inaugural foram corroboradas pela vasta prova documental e pelos depoimentos pessoais e da informante carreados ao caderno processual, entrementes as instâncias ordinárias trilharam por caminho diverso, deixando de valorar as provas autorais”. Acrescenta que se desincumbiu do seu ônus processual de provar aquilo que alegou. Pede, assim, seja anulado o negócio jurídico entabulado entre o recorrente e a primeira recorrida, referente ao imóvel localizado na QR 323 Conjunto 12 Lote 24 – Samambaia/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 145, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028